Tribunal: TJDFT
Processo: 0720973-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. COISA JULGADA. AFASTADA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OBSERVADA. HASTA PÚBLICA. RETENÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES. LICITUDE. LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO E POSSUIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO COMPROVADA. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ADVOGADO. DOLO E CULPA. NÃO COMPROVADOS.

1. Não se vislumbra, in casu, qualquer ofensa à coisa julgada material; pois, apesar da improcedência do anterior embargos de terceiros outrora manejados, nada obsta que a parte pleiteie nestes autos (ação indenizatória) indenização pelos danos (materiais/morais) que entenda cabível.

2. O comando sentencial restou suficientemente fundamentado, não havendo que se falar, portanto, em ofensa ao comando constitucional (art. 93, IX, da CRFB) ou processual civil (art. 489, incisos e § 1o, do CPC), pois, ao contrário do defendido, a r. sentença vergastada, de forma lógica e racional, afastou a tese originariamente defendida. Com isso, o que se verifica, na realidade, é uma insatisfação da parte com a solução dada ao conflito, a qual não atendeu aos seus interesses.

3. Com fulcro nas regras da experiência, denota-se claramente que a parte autora/apelada não adimpliu com sua parte no acordo judicial que outorgaria, em seu favor, posse sobre o imóvel litigioso; demonstrando, com isso, a ilicitude da posse outrora exercida.

3.1. O acordo judicial inadimplido, portanto, não serve de lastro para os pedidos indenizatórios aqui pleiteados. Isso porque, com fulcro no art. 884 do Código Civil, importaria em verdadeiro enriquecimento sem causa dos autores, pois se locupletariam de valor indenizatório sem, contudo, dispenderem um único real na aquisição do imóvel litigioso.

4. Não merece prosperar o pedido de condenação da parte autora/apelada à multa prevista por litigância de má fé, nos termos do inciso II do art. 80 do CPC. Isso porque, como se sabe, o litigante de má fé é aquele que age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 13a ed. - São Paulo: Ed. RT).

4.1. Assim, mostra-se imperioso demonstrar, de forma cabal, além do dolo do suposto litigante de má fé, o efetivo dano processual sofrido pela contraparte; o que não foi comprovado nos autos.

5. O múnus exercido pelo advogado representa uma obrigação de meio e não de resultado. Ou seja, exige do profissional do direito apenas o bom desempenho do mandato, atuando de forma diligente na defesa dos interesses do seu constituinte (cliente), sem, contudo, se responsabilizar pelo êxito da demanda. Portanto, a responsabilidade civil do advogado é subjetiva, razão pela qual é imprescindível que o cliente comprove (i) a atuação desidiosa do causídico, provando a culpa ou dolo no patrocínio da causa; (ii) o dano suportado; e, (iii) o nexo causal, a fim de alcançar a indenização pelos danos sofridos.

5.1. In casu, os apelantes/autores não provaram o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), já que não comprovaram a conduta culposa ou dolosa da primeira apelada, anterior patrona dos apelantes, na defesa dos seus direitos.

6. Recurso da parte autora desprovido. Recurso da terceira requerida provido.